Tribunal: STF
Processo: AI 673726
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282
   DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
   CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Ausência de prequestionamento da questão
   constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II -
   Matéria que demanda a análise de fatos e provas, o que atrai a
   incidência da Súmula 279 do STF.
III - Incabível a interposição
   de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal,
   quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de
   interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a
   quo (Súmula 636 do STF).
IV - Agravo regimental improvido.